Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-50.2010.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0000632-50.2010.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[RENI LOURENCO CORREA - CPF: 734.990.301-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.
E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000632-50.2010.8.11.0048

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

RENI LOURENCO CORREA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “on line” por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, o Estado ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e determinou o fornecimento dos medicamentos de que necessita a parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto
, com fulcro no art. 269, I do CPC,
julgo procedente os pedidos da parte autora
, com o intuito de determinar ao Estado de Mato Grosso a aquisição e o fornecimento gratuito e ininterrupto, em local disponível a Requerente RENI LOURENÇO CORREA do medicamento necessário ao seu tratamento, qual seja
, Metformina 850 mg, e Vidagliptina 50 mg, ambos com uso duas vezes ao dia, assim como Clipidogrel 75 mg, uma vez ao dia, ou similar possuidor do mesmo principio ativo e dosagem
, mediante apresentação de receituário médico, porquanto for necessário, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se copia a partir desta sentença e encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das providencias legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil da autoridade descumpridora. Frisa-se que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da tutela especifica (art. 461, §5o, CPC). Em ralação ao honorário advocatícios, tendo em vista a Sumula 421 do DTJ, bem como o julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia REsp 1.199.175/RJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Publica quando ela atua contra pessoa jurídica de direto publico que integra a mesma Fazenda Pública. Deixo de remeter os autos à superior instância para reexame necessário, por força do artigo 475, § 2o, do Código do Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada a condenação a multa diária pela possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento da obrigação. Argumentou que diante da fixação de
astreintes
mostra-se pertinente sua substituição por bloqueio, tendo em vista que a multa, como já dito, penaliza em última análise a própria sociedade

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Procurador de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

Os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Nesta Turma Recursal, o Ministério Público ratificou o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado com o argumento de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa em penhora
on line
.

Portanto, o mérito recursal se refere apenas à possibilidade de substituição da multa por descumprimento por penhora
on line
, não havendo insurgência quanto à responsabilidade delimitada.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020